Tribunal: STJ
Processo: 0007829-21.2011.4.01.3900
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2011024 - PA(2022/0198671-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JOAO SERGIO DE SOUZA PENA
AGRAVADO
: VALDINELSON GOMES VALENTE
AGRAVADO
: JOSE DE RIBAMAR MARQUES DE JESUS
ADVOGADO
: PALOMA MACIEL LINS - PA014317
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES
PÚBLICOS
TEMPORÁRIOS.
LEI

LEI

DIÁRIAS.
8.745/1993.
8112/1990.
DESLOCAMENTO
DA
SEDE,
EM
CARATER
EVENTUAL
OU
TEMPORÁRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado
entre as partes, atraindo a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:15
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: c3562488-a9af-4e93-a4e7-b3496537d431

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:15
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: c3562488-a9af-4e93-a4e7-b3496537d431

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2011024 - PA(2022/0198671-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JOAO SERGIO DE SOUZA PENA
AGRAVADO
: VALDINELSON GOMES VALENTE
AGRAVADO
: JOSE DE RIBAMAR MARQUES DE JESUS
ADVOGADO
: PALOMA MACIEL LINS - PA014317
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES
PÚBLICOS
TEMPORÁRIOS.
LEI

LEI

DIÁRIAS.
8.745/1993.
8112/1990.
DESLOCAMENTO
DA
SEDE,
EM
CARATER
EVENTUAL
OU
TEMPORÁRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado
entre as partes, atraindo a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto pela
UNIÃO contra a decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento (fls. 639-643).
A UNIÃO interpôs agravo interno (fls. 647-652) em que, em síntese, reitera
as razões do recurso especial, notadamente: i) a ocorrência de nulidade por negativa
de prestação jurisdicional; ii) não incidência da Súmula 7 do STJ; iii) violação à
Documento eletrônico VDA54993664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:29
Código de Controle do Documento: 585ebb53-0fcc-46c7-8d9d-ba332c73c098

legislação federal que trata das diárias, especificamente o
§ 2o, da Lei
art. 58,
; e o
da
iv) o servidor temporário não faz jus à diárias
8.112/1990
art. 11
Lei 8.745/1993;
nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à apontada violação ao
do CPC, conforme já apontado da

art. 1.022
decisão de fls. 639-643 não há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação
jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente
a controvérsia posta. No caso, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao
litígio de forma suficientemente ampla e fundamentada.
O acórdão recorrido, em atenção à prova dos autos, constatou que o
contrato estabeleceu sede funcional aos recorridos. Nesta condição, a legislação de
regência prevê o pagamento de diárias.
Em assim sendo, à luz da prova trazida aos autos, especialmente os
contratos, entendeu a Corte de origem que não é o caso de incidência da regra contida
no § 2o do
da Lei
Para se chegar à conclusão diversa, seria
art. 58
8.213/1991.
necessário interpretar cláusula contratual e reexaminar provas, providências estas que
encontram óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Ademais, o fato de a UNIÃO já ter
custeado parte das despesas, reforça o entendimento esposado na decisão recorrida.
Por fim, é de se ressaltar que trata-se de matéria por diversas vezes já
decidida pelo Superior Tribunal de Justiça: REsp 2008674, REsp 2026005, REsp

2015297, REsp 2008656, REsp 2015597, REsp 2006351.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA54993664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:29
Código de Controle do Documento: 585ebb53-0fcc-46c7-8d9d-ba332c73c098

Documento eletrônico VDA54993664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:29
Código de Controle do Documento: 585ebb53-0fcc-46c7-8d9d-ba332c73c098

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.011.024 / PA
Número Registro: 2022/0198671-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00078292120114013900 78292120114013900
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: JOAO SERGIO DE SOUZA PENA
RECORRIDO
: VALDINELSON GOMES VALENTE
RECORRIDO
: JOSE DE RIBAMAR MARQUES DE JESUS
ADVOGADO
: PALOMA MACIEL LINS - PA014317
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DIÁRIAS E OUTRAS INDENIZAÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: JOAO SERGIO DE SOUZA PENA
AGRAVADO
: VALDINELSON GOMES VALENTE
AGRAVADO
: JOSE DE RIBAMAR MARQUES DE JESUS
ADVOGADO : PALOMA MACIEL LINS - PA014317
TERMO
Documento eletrônico VDA55363048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:02:29
Código de Controle do Documento: e6de0410-d900-42b8-a350-19612e98f670

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55363048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:02:29
Código de Controle do Documento: e6de0410-d900-42b8-a350-19612e98f670